Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS VENCIDOS. LIMITE LEGAL (ART. 529, 3o, CPC). ALIMENTOS VINCENDOS ADIMPLIDOS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PAGAMENTOS DESCONSIDERADOS NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo pedido da parte credora no sentido de que haveria necessidade de alteração da forma de pagamento dos alimentos vincendos na demanda originária, que se concentra apenas no cumprimento de sentença relativo aos alimentos vencidos, não vislumbro a possibilidade de o magistrado singular determinar, de ofício, que o empregador do devedor promova desconto em folha em relação aos alimentos vincendos, mormente sem promover prévia desoneração acerca das transferências bancárias encetadas entre as partes, sob pena de malferir o disposto no art. 529, §3o, CPC (Código de Processo Civil).
2. Ademais, apesar de a parte agravada suscitar que o devedor aufere mensalmente renda de outros empregadores, o que, em tese, poderia confluir para a manutenção da penhora no percentual arbitrado na origem, já que incidiria apenas sobre uma de suas folhas de pagamento, observo que não logrou demonstrar referida situação nesta ocasião. Ao revés, as consultas realizadas a pedido da própria agravada aos sistemas disponíveis ao magistrado singular, notadamente ao InfoJud, dão conta de que, atualmente, o devedor possui apenas uma fonte pagadora.
3. Assim, apesar da possibilidade de penhora de verba salarial para quitação de alimentos, em razão de cumprimento de sentença deflagrado pela parte credora (art. 833, IV, CPC), tenho que o limite constante no art. 529, §3o, do Código de Ritos deve ser analisado pelo magistrado de origem considerando as especificidades de cada caso (ex.: alimentos adimplidos por transferência bancária), e não apenas os descontos em folha propriamente ditos, sob pena de esvaziar o comando normativo, subjulgando o devedor, ao cabo, à manutenção de sua subsistência com menos de 50% (cinquenta por cento) de seu salário líquido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.Unânime.